Tribunal: TJDFT
Processo: 0706668-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SÚMULA 383 DO STF. INAPLICABILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NA SEGUNDA METADE DO PRAZO DE CINCO ANOS.

1. O sindicato apelante se insurge contra a r. sentença aduzindo que o d. Juiz a quo não observou o que diz a Súmula 383 do STF, segundo a qual “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.”

2. Entende o apelante que, tendo ocorrido a interrupção do prazo prescricional na primeira metade do prazo, o recomeço da contagem não poderia ser limitado a dois anos e meio, devendo corresponder, na sua avaliação, ao período suficiente para completar o prazo mínimo de cinco anos previsto na norma de regência.

3. Sendo assim, o ponto fundamental da controvérsia implica verificar quando teria ocorrido, de fato, a interrupção do prazo prescricional, o que permitirá concluir se o entendimento sedimentado na Súmula 383 do STF deve, ou não, ser aplicado ao caso concreto.

4. Considerando que o pedido feito pelo sindicato em 28/02/2013 consistiu em mero requerimento de intimação do DISTRITO FEDERAL para o fornecimento de documentos necessários à liquidação do julgado, não se mostra correto, porque ausente fundamento legal para tanto, considerar esse momento como marco interruptivo da prescrição, o que somente veio a se efetivar em 13/07/2015, quando, de fato, o sindicato deflagrou, ainda que parcialmente, o cumprimento de sentença da ação coletiva, especificamente em relação a obrigação de pagar.

5. Sendo assim, com a interrupção do prazo prescricional em 13/07/2015, data em que ajuizado o cumprimento de sentença da obrigação de pagar, e à luz do disposto no art. 9o do Decreto no 20.910/32, tem-se que a prescrição então interrompida recomeçou a correr, pela metade do prazo, da data do último ato ou termo do respectivo processo, a saber, quando do trânsito em julgado dos embargos à execução, ocorrido em 08/10/2019.

6. Ressalta-se que a interrupção do prazo prescricional, nessa linha de raciocínio, deu-se na segunda metade do prazo de cinco anos, restando inaplicável na hipótese o que prevê a Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal.

7. Logo, a prescrição recomeçou a correr por dois anos e meio a partir de 09/10/2019, findando-se em 09/04/2022. Vê-se que, a despeito da divergência existente entre a presente fundamentação e a compreensão adotada na sentença recorrida, chega-se a mesma conclusão, no sentido de que a pretensão executória deduzida nos presentes autos restou fulminada pela prescrição, já que a demanda fora ajuizada apenas em 30/05/2022.

8. Recurso conhecido e improvido.